Tribunal: STF
Processo: RE 207910
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-17
Data de publicação: 1998-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DESMEMBRAMENTO DE SINDICATO. ENTIDADE PRÉ-EXISTENTE. MONOPÓLIO DA
REPRESENTAÇÃO SINDICAL EM DETERMINADA BASE TERRITORIAL. PRINCÍPIO DA
UNICIDADE SINDICAL. POSSIBILIDADE DE CISÃO. NORMAS DA CONSOLIDAÇÃO
DAS LEIS DO TRABALHO.
1. Acolhendo o princípio da não intervenção e não
interferência estatal na organização sindical (CF, artigo 8º,I), o
legislador constituinte outorgou aos trabalhadores e empregadores
interessados a capacidade para definir a base territorial da
entidade que não poderá ser inferior à área de um Município,
afastando a competência do Ministério do Trabalho para delimitá-la
na forma prevista no artigo 517, § 1º da Consolidação das Leis do
Trabalho.
2. Unicidade sindical. A norma constitucional estabelece
que é livre a associação profissional ou sindical, vedando à lei a
exigência de autorização estatal para a instituição de sindicato,
ressalvado o seu registro no órgão competente (Ministério do
Trabalho) a quem cumpre zelar pela observância do princípio da
unicidade sindical em atuação conjunta com os terceiros interessados
(sindicatos), de conformidade com as disposições contidas nas
Instruções Normativas nºs 5/90 e 9/90, que lhes facultam, no prazo
nelas fixado, a impugnação do registro de fundação da entidade,
competindo à Administração Pública anular o ato se julgada
procedente a alegação.
3. Artigo 571 c/c o artigo 570, parágrafo único da
Consolidação das Leis do Trabalho. Possibilidade de cisão do
sindicato principal com o objetivo de constituir entidade sindical
específica, desde que observados os requisitos impostos pela norma
trabalhista.
3.1. Em face das disposições contidas nos incisos I e II do
artigo 8º da Constituição Federal não mais prevalecem as restrições
previstas na CLT.
4. Criação de sindicato por meio de desmembramento da
entidade sindical preexistente. Verificação da regular  decisão
tomada pelos trabalhadores e comprovação de que a base territorial
da nova entidade não é inferior à área de um Município. Reexame de
provas. Incidência da Súmula 279/STF.
Agravo regimental não provido.
3